Tribunal: TJSP
Processo: 1001731-53.2023.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANO MORAL – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença terminativa – Não conhecimento – Autora que em suas razões recursais deixou de impugnar especificamente as razões que levaram a extinção do processo sem julgamento de mérito - Razões dissociadas

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANO MORAL – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença terminativa – Não conhecimento – Autora que em suas razões recursais deixou de impugnar especificamente as razões que levaram a extinção do processo sem julgamento de mérito - Razões dissociadas da decisão apelada - Ofensa ao princípio da dialeticidade – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão da autora de reforma da r.sentença que não concedeu a gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que há elementos de convicção que corroboram a declaração de insuficiência de recursos da recorrente para arcar com os gastos do processo – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.